Tribunal: STF
Processo: Rcl 90792
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA NO CURSO DO PROCESSO. PLEITO, NA ORIGEM, DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PRÓPRIA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGIMITIDADE DE PARTE. AÇÃO INTRANSMISSÍVEL. ART. 485, VI E IX, DO CPC.  PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
 

DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela União contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5001620-22.2025.4.04.7118, sob a alegação de descumprimento das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e das teses fixadas sob os Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral.   

É o relatório. DECIDO. 

O direito de agir em juízo, independentemente do resultado que a parte possa obter, sujeita-se a uma necessária disciplina tendente a afastar o abuso no demandar, impondo-se ao autor, para obter uma resposta sobre seu pedido, que preencha requisitos, denominados condições da ação. Essas representam os mencionados requisitos que o autor deve preencher para que obtenha uma solução de mérito, conforme se colhe do disposto no art. 17 do CPC, que positivou a teoria abstrata do direito de agir. Isso porque, como se observa, a análise desses requisitos não está diretamente conectada ao deslinde de mérito, mas o precede.
Dentre as condições da ação, encontra-se, como já elencado, a legitimidade de partes, que tem como escopo estabelecer o contraditório entre as pessoas certas. Seguindo a regra genérica da análise das condições da ação pela narrativa da petição inicial, o juiz verifica se a parte apresenta essa habilitação in abstrato para agir.
Por seu turno, a legitimidade de partes apresenta duplo aspecto, a saber: ativo e passivo, pelo que ambas as partes devem ser os reais destinatários da sentença de mérito. 
É certo, também, que o Código de Processo Civil dispõe também sobre a figura da substituição processual, possibilitando, por exemplo, a substituição das partes, nos termos de seu Livro III, Capítulo IV. A propósito, assim dispõe o art. 110 do CPC:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º .”

O citado art. 313, por sua vez, é assim redigido:

“Art. 313. Suspende-se o processo:
I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...]
 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .
§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:
I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;
II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.”

Assim, nos termos das disposições do CPC, com o falecimento de qualquer das partes, deve-se operar a sua substituição, por meio da sucessão processual, salvo quando “a ação for considerada intransmissível por disposição legal” (art. 485, IX).
In casu, não se configura a hipótese de incidência do art. 313, §§ 1º e 2º do CPC, não havendo se falar ser o caso de substituição ou sucessão processual.
Conforme certidão de óbito juntada aos autos, a beneficiária faleceu em 24/02/2026 (doc. 16). 
Assim, em se tratando de falecimento ocorrido após o ajuizamento da ação e versando o direito pretendido sobre o fornecimento de medicamento para tratamento de saúde da própria beneficiária, inviável a substituição processual, ensejando, em consequência, a perda superveniente do interesse de agir da União.
Não configuradas, portanto, as condição da ação da legitimidade de partes, em razão da ilegitimidade passiva e diante da manifesta perda superveniente do objeto, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.
Ex positis, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos incisos IV e IX do artigo 485 do Código de Processo Civil.
Publique-se.      
Brasília, 5 de março de 2026.
 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente